Tribunal: TJSP
Processo: 1500069-66.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500069-66.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RENAN MATEUS SIMÕES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-66.2019.8.26.0559 -Voto no 14505
2
Apelação no 1500069-66.2019.8.26.0559
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Renan Mateus Simões Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14505
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei no
11.343/06. Pedido de absolvição por insuficiência de provas.
Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena e
regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso não
provido. Sentença mantida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por RENAN MATEUS
SIMÕES PEREIRA em face da r. sentença que julgou a ação procedente, condenando-o
ao cumprimento de pena equivalente a 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no
regime inicial fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão
menor da lei, pela prática do delito de tráfico de drogas (cf. art. 33, caput, da Lei no
11.343/06).
A denúncia foi oferecida (fls. 65/67) e recebida às fls. 98. O réu foi
devidamente notificado (fls. 81) e apresentou defesa (fls. 88/92). Foi realizada audiência de
instrução e julgamento (fls. 134/136) e sobreveio sentença condenatória (fls. 142/146),
contra a qual a defesa se insurge.
Não satisfeita, a defesa busca a absolvição diante da insuficiência
de provas para a reafirmação do édito condenatório (fls. 155/162).
Em contrarrazões, o Ministério Público procura afastar as teses
apresentadas (fls. 167/171).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-66.2019.8.26.0559 -Voto no 14505
3
apelo (fls. 180/184).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 09 de janeiro de 2019, por volta das
21h15min, na Rua Italina Fabrete Oger, altura do no 1299, bairro Santo Antônio, cidade e
comarca de São José do Rio Preto, RENAN MATEUS SIMÕES PEREIRA foi
surpreendido quando trazia consigo 272,82 gramas de Cannabis Sativa L (maconha), em
15 porções individuais, embaladas em segmentos plásticos, prontas para a mercancia
espúria, sendo 05 porções apreendidas num bolso de sua bermuda, juntamente com a
quantia de R$ 206,00, em dinheiro, composta de notas diversas, como produto já
arrecadado da comercialização ilícita, e outras 10 porções em sua cueca, droga que possuía
com a finalidade de oferecer, vender e entregar ao consumo de terceiros, o que fazia sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento
de rotina quando avistaram o denunciado, que caminhava pelo local, sendo certo que ele,
ao perceber a presença policial, veio a mudar de direção, em atitude suspeita, o que
motivou sua abordagem. Em revista pessoal, num bolso de sua bermuda, os policiais
encontraram 5 porções da droga maconha em embalagens individuais, e a quantia de R$
206,00, em dinheiro, composta de notas diversas, enquanto que, na sua cueca, logrou-se
localizar outras 10 porções da mesma droga, igualmente embaladas, totalizando 15 porções
da droga maconha, prontas para a atividade mercantil ilícita.
Indagado, o denunciado admitiu informalmente aos policiais que
estava exercendo o tráfico ilícito de drogas, vendendo cada porção da droga maconha pela
quantia de R$ 50,00, inclusive com a alegação de que era seu primeiro dia no exercício da
venda e entrega da droga ao consumo de terceiros. Preso em flagrante delito, na presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-66.2019.8.26.0559 -Voto no 14505
4
da autoridade de polícia judiciária o denunciado aduziu que estava no local apenas para
comprar droga, mas desistiu de tal intento ao tomar conhecimento de que a polícia militar
estava circulando pelo bairro, e que toda aquela droga não lhe pertencia, sendo apresentada
pelos policiais, que quiseram lhe incriminar gratuitamente.
Tem-se que a materialidade e a autoria do delito restaram
comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls.
04/06), auto de exibição e apreensão (fls. 10), termo circunstanciado (fls. 11/12),
fotografias (fls. 28/30), auto de constatação preliminar (fls. 31/32), auto de exame químico-
toxicológico (fls. 56/58) e prova oral colhida.
Era mesmo o caso de recair sobre o incriminado um juízo de
reprovação criminal, tal como lançado pelo Juízo de origem.
A testemunha Alexandre Augusto Claudio Mendes, Policial
Militar, disse que em patrulhamento de rotina avistou um indivíduo caminhando pela via
pública e que este, ao ver a viatura policial, mudou de sentido e direção, fato que motivou a
abordagem. Em revista pessoal, encontraram no bolso da bermuda do réu 05 invólucros de
maconha e a quantia de R$ 206,00. Ainda, no interior de sua roupa íntima havia mais 10
porções da mesma substância, envolta em plástico filme. Indagado, o acusado confessou a
prática da traficância, informando que aquele era seu primeiro dia de comercialização e que
vendia cada porção a R$ 50,00. Por fim, o acusado informou que já esteve preso duas vezes
pelo crime de tráfico de drogas.
No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Geraldo Pereira
Pardin Neto.
A propósito, não há no conjunto probatório apresentado qualquer
elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais, cujos relatos se
mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua
parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como
tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-66.2019.8.26.0559 -Voto no 14505
5
de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples
afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante,
não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que “(...) o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no 477171/SP, C. 5a Turma, j.
em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.2.97).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-66.2019.8.26.0559 -Voto no 14505
6
EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 07 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado
por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmados em
juízo, sob a garantia do contraditório. 2. Infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, que confirmou o édito
condenatório firmado em provas válidas, de modo a pretender a
absolvição do Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é
inviável no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois
implicaria o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da
Súmula n.o 07 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe: 11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE
AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM
JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DE
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-66.2019.8.26.0559 -Voto no 14505
7
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas
corpus em substituição ao recurso adequado, situação que
implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O
Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória
para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em
Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas,
dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os
quais corroboraram os elementos constantes do inquérito
policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não
havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou
entendimento no sentido que a retratação da confissão
extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o
convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por
elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o
exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de
desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas
na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser
realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não
admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido”. (HC
471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-66.2019.8.26.0559 -Voto no 14505
8
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos policiais,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
Perante autoridade policial, o acusado RENAN respondeu que na
data dos fatos foi até a Rua 23 do bairro Santo Antônio, em que reside, no intuito de
comprar uma porção de maconha. Contudo, não encontrou ninguém pela rua, pois sabiam
que a Policia Militar estava circulando pelo local, razão pela qual desistiu de comprar a
droga e retornou para sua residência. Durante o trajeto foi abordado por dois Policias
Militares e em revista pessoal encontraram somente seu aparelho de telefonia celular e a
quantia de R$ 206,00, proveniente do seu trabalho de gesseiro. Os policias disseram que se
ele informasse quem era o traficante da área o soltariam e, como não forneceu nome algum,
os policiais foram até a viatura e retornaram com uma sacola fechada, informando-o que tal
entorpecente lhe pertencia. Nega que o entorpecente é de sua propriedade e que estava
realizando traficância. Disse que os Policias Militares perguntaram se tinha dinheiro ou
arma para dar para eles, pois se tivesse iria “sair solto”. Interrogado em juízo, respondeu
que havia acabado de sair da cadeia e foi abordado naquele local pelos policiais. Estava em
condicional e os policiais relataram que havia denúncias contra ele. Não estava com drogas
e os policiais pegaram as drogas dentro da viatura. Os policiais quiseram negociar sua
liberdade, pedindo dinheiro ou armas. Reafirma que não estava traficando e não foi
abordado com drogas. O dinheiro foi um adiantamento pedido ao seu patrão para pagar o
aluguel.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias, pela
riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que não foi
suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que os depoimentos dos policiais fazem
emergir a figura típica do tráfico, já que suficientemente comprovada pelos elementos de
prova. Aqui, ao contrário do alegado pela d. defesa, não há que se falar em condenação
baseada apenas em elementos constantes do inquérito policial, tendo em vista que os
policiais confirmaram a versão em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-66.2019.8.26.0559 -Voto no 14505
9
Insta destacar que o artigo 33, caput, da Lei Antidrogas não pune
somente as condutas de vender, comercializar ou expor à venda, mas abarca diversas
outras, entre elas, transportar, guardar, trazer consigo. Assim, não há necessidade que o
apelante seja surpreendida em situação de venda de entorpecentes a terceiros para que o
tráfico de drogas reste caracterizado.
Assim, determinada a reprovação penal do recorrente, passa-se à
análise da dosimetria da pena.
No tocante à pena-base, era mesmo de rigor o seu aumento em 1/6
(um sexto), considerando que o acusado possui maus antecedentes (fls. 33/40) totalizando
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 75/76),
corretamente majorada a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 06 (seis) anos e 09 (nove)
meses de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.
Na última etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição.
Impossível o reconhecimento do privilégio em razão da
reincidência, havendo expressa vedação legal.
É inviável que o regime prisional inicial seja diverso do fechado,
em razão da existência de expressa proibição legal (art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90),
vedação esta que não se mostra maculada de inconstitucionalidade, considerando que a CF
preconizou tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos ou a eles equiparados (art. 5o,
inciso XLIII).
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida político-
criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados
ao combate à traficância, dos quais o país é signatário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500069-66.2019.8.26.0559 -Voto no 14505
10
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos, o que faz com que a conduta da ré mereça maior reprovabilidade por parte
do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se mostra apto para
atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos
termos do art. 33, § 3o, do CP.
Ainda, o apelante é reincidente e portador de maus antecedentes,
tendo sido condenado a sanção superior a 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que o
regime mais gravoso é imperativo, nos termos do artigo 33, §2o, alínea 'a' e 'b', e §3o, do
Código Penal.
Incabível, ainda, a substituição da pena privativa por restritiva de
direitos, pelo quantum concretizado das penas e reincidência.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória, dizer
mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso defensivo
interposto por RENAN MATEUS SIMÕES PEREIRA, nos termos da fundamentação
delineada, mantendo-se a r. decisão recorrida como posta.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverá ser expedido o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator